Tribunal: TJES
Processo: 0000001-57.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-57.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALES MATHEUS MONTEIRO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000001-57.2022.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALES MATHEUS MONTEIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, VII, CP. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ART. 155, §4º, II, CP. 1. RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. FURTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. ESCALADA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. PROVA IDÔNEA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As formalidades previstas no art. 226, do CPP, para a realização do reconhecimento de pessoa, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal. De toda sorte, no caso, o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a condenação, havendo elementos de convicção hábeis a certificar, de forma independente, a autoria do crime. Alegação de nulidade afastada. 2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório. Caso em o apelante confessa a prática do crime, o que é confirmado pela vítima e pelas testemunhas. Condenação mantida. 3. Constando dos autos comprovação idônea e suficiente para a configuração da qualificadora da escalada, nada obsta que seja dispensada a produção de prova pericial. Na espécie, há confissão e prova testemunhal da circunstância qualificadora. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000001-57.2022.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALES MATHEUS MONTEIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THALES MATHEUS MONTEIRO BARBOSA,
em face da sentença de fls. 550/556, da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, pela prática do crime definido no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 157, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de e 23 (vinte e três) dias multa.

A denúncia descreve dois fatos: o primeiro ocorrido por volta de 7h do dia 31 de dezembro de 2021, quando o apelante, em frente à Casa Paroquial, próxima à Praça da Matriz de Guaçuí, mediante violência teria subtraído a bolsa da vítima Teresa Cristina de Almeida; o segundo, por volta das 9h de 31 de dezembro de 2021, na Avenida Espírito Santo, nº 488, Centro, Guaçuí, o recorrente, após escalar e saltar o muro da residência, subtraiu um aspirador de pó veicular, uma tesoura de jardim, uma tesoura de ponta preta, um alicate, três chaves, uma gaiola e três peças de roupa da vítima Thamyris de Oliveira Costa.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões lançadas no id. nº 4094049, a defesa requer seja decretada a nulidade do feito em razão da irregularidade do reconhecimento fotográfico procedido perante a autoridade policial ou, alternativamente, seja o réu absolvido das imputações, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pede o decote da circunstância qualificadora da escalada e o arbitramento de honorários advocatícios no importe de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Contrarrazões ministeriais no id. nº 4703091, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 6266183, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal:

A defesa sustenta ser nulo o feito em razão de suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado por ocasião do inquérito policial.

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no AgRg no HC 721963, 6
a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022.

De toda sorte, vale consignar que o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a condenação, havendo elementos de convicção hábeis a certificar, de forma independente, a autoria do crime, conforme será explorado na apreciação do pedido de absolvição.

Assim, impossível acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa, até porque, eventuais irregularidades do inquérito foram suplantadas pela instrução judicial.

Desta forma, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento e passo a apreciar o pleito absolutório por insuficiência probatória:

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado de fls. 18/20-v. e no Auto de Apreensão de fls. 30/30-v.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada em relação a ambos os fatos, a começar pela confissão espontânea apresentada em juízo pelo réu em seu interrogatório. Naquela oportunidade, o apelante admitiu a prática dos crimes, apenas ressalvando não se recordar se utilizou uma faca no roubo, porque estava sob forte efeito de drogas.

Na mesma linha, os depoimentos dos Policiais Militares Winston de Souza Santos e Hyago Monegalha.

O Cabo Winston de Souza Santos recorda-se que fizeram a prisão do apelante após serem acionados pelo rádio da viatura, sendo que, logo que foi abordado, ele negou a prática do crime. Acresce que uma vizinha da casa furtada havia filmado a ação do réu, razão pela qual ele pôde ser identificado.

O Soldado Hyago Monegalha, da mesma forma, lembra-se que o acusado desobedeceu a ordem de parada, tentando evadir-se, mas foi alcançado e preso. Disse que o réu era conhecido pela prática de outros crimes e que, na ocasião, confessou ter cometido as subtrações para manter o vício em entorpecentes.

As vítimas também confirmam a imputação inicial.

Teresa Cristina de Almeida disse que estava indo trabalhar na Casa Paroquial, quando foi seguida pelo réu, o qual a abordou em frente ao portão da Casa Paroquial e, fazendo uso de uma faca, a ameaçou tomou-lhe a bolsa com um violento puxão. A vítima gritou por socorro, ocasião em que uma pessoa saiu à procura do réu, vindo a encontrá-lo e a reaver os pertences. Detalha que após o fato o apelante trocou de roupa e deixou a faca em outro local. Disse que, na fuga, o réu jogou fora a bolsa e ficou só com o celular, mas conseguiu recuperar todos os seus bens.

A ofendida Thamyris de Oliveira Costa também se lembra dos fatos, informando ter reconhecido o réu na delegacia. Afirmou, ainda, que o recorrente entrou em sua residência após pular o muro.

Também confirmam os fatos a testemunha Gabriel Vieira de Aguiar, dizendo que ao chegar a garagem da casa, conseguiu ver o apelante nos fundos enquanto ainda realizava a subtração e saindo saltando o muro.

Com efeito, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório. Mantenho a condenação.

Em nível subsidiário, o apelante postula o afastamento da circunstância qualificadora do furto, prevista no artigo 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, pela prática do crime mediante escalada, argumentando que não foi confeccionado laudo que provasse a ocorrência de referida circunstância.

Ocorre, contudo, que o apelante confessa a transposição do obstáculo, dizendo que pulou o muro da lateral.

Além disso, as vítimas foram informadas que o acusado, com efeito, acessou o terreno pulando o muro, sendo que a testemunha Gabriel Vieira de Aguiar viu quando ele o fez para sair do local.

Nesse caso, há comprovação idônea e suficiente para a configuração da qualificadora em comento, sendo despicienda a produção de prova técnica. Consoante compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo prova inconteste da escalada, nada obsta que seja dispensada a produção de prova pericial. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. II - Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e do testemunho do policial que atuou na ocorrência, o arrombamento da parede lateral esquerda do imóvel para a prática dos fatos apurados nos autos. III - Com efeito, "Firme nesta Corte o entendimento de que "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu" ( AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1/12/2022). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 16/8/2023)

Desta forma, preservo a qualificadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES nº 29.039, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.